Tribunal: TJMT
Processo: 0017789-79.2007.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017789-79.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ENIO DALTARO AMARAL ROLIM - CPF: 180.820.410-72 (EMBARGADO), SHEILA FABIANA SCHMITT - CPF: 006.122.070-13 (ADVOGADO), ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - CPF: 924.120.920-87 (ADVOGADO), DALMAR TADEU PIRES ROLIM - CPF: 366.494.810-68 (EMBARGADO), ERAQUE MAGGI SCHEFFER - CPF: 512.701.459-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CONVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS AFERIDAS – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O Embargante aduz a ocorrência de contradição, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional deve conter os esclarecimentos necessários à completa compreensão do julgado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 165336680.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

O apelante alega que não foi previamente intimado da realização do Laudo Complementar realizado pelo Perito (id. 154056182 - Pág. 24\154056183 - Pág. 7) e, em decorrência disto, afirma a ocorrência de nulidade.

Ocorre, todavia, que o Julgador singular, em todo andamento da perícia, determinou a intimação das partes, a respeito do que estava ocorrendo no feito, de modo que, os atos periciais eram de conhecimento prévio de ambas as partes, se não, vejamos:

- assistente pericial da parte ré\apelada, arguindo os pontos que deixaram de ser aferidos pelo Perito, e o motivo de inconclusão do 1º Laudo (id. 154056180 - Pág. 30\ id. 154056181 - Pág. 29);

- despacho do Juiz para que o Perito se manifestasse a respeito (id. 154056182 - Pág. 5);

- resposta do Perito arguindo pertinência das arguições do assistente pericial da parte ré\apelada e requerendo complementação do laudo (id. 154056182 - Pág. 07/08);

- intimação das partes a respeito dessa manifestação do Perito (id. 154056182 - Pág. 10);

- manifestação da parte autora\apelante, discordando da necessidade e realização da complementação do laudo pericial (id. 154056182 - Pág. 14/19);

- determinação para que o Perito explique os motivos da necessidade\realização da complementação do laudo (id. 154056182 - Pág. 21);

- explicação detalhada do Perito acerca da necessidade da complementação do laudo pericial, bem como a juntada do laudo complementar (id. 154056182 - Pág. 24/id. 154056183 - Pág. 7);

- intimação das partes para se manifestarem a respeito do laudo complementar (id. 154056183 - Pág. 9);

- manifestação do autor\apelante a respeito do laudo complementar (id. 154056183 - Pág. 13\14);

- intimação do Perito para, de forma categórica, afirmar se as assinaturas no contrato são do autor\apelante (id. 154056183 - Pág. 22);

- resposta do Perito respondendo positivamente (id. 154056183 - Pág. 24);

- certidão de decurso do prazo a respeito dessa última manifestação do Perito (id. 154056183 - Pág. 27).

Feita essa exposição, tenho que inexiste qualquer irregularidade, tampouco nulidade como afirma o recorrente.

Verifica-se que o processo teve longa fase de instrução (15 anos) e as partes foram intimadas para regularização da digitalização do feito, tendo o apelante pleno conhecimento e formal intimação, notadamente com acesso aos autos físicos para revisão de sua digitalização.

Ademais, da digitalização e ciência pelas partes, era sabido que o feito seria concluso para sentença, como de fato ocorreu sem qualquer prejuízo, uma vez que a digitalização é procedimento de natureza cartorária com vistas a apenas reproduzir o conteúdo dos autos em meio informatizado, sem interferência das partes no que toca a eventuais postulações ou novos requerimentos.

Com efeito, a digitalização implica em ato processual da parte sujeito ao contraditório, sendo mero procedimento de adequação do processo físico migrando para o meio eletrônico.

Assim, apesar de o art. 474 do CPC dispor que as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova, a ausência de intimação somente acarretará a nulidade da perícia se restar demonstrado pela parte o efetivo prejuízo sofrido.

Isso porque em se tratando de perícia grafotécnica voltada à averiguação documental de autenticidade de assinatura, a falta de intimação acerca do início de produção da prova não enseja sua nulidade, visto ser desnecessário o acompanhamento pessoal das partes ao estudo e técnicas aplicadas pelo
expert
ao analisar o documento questionado com base em outros já constantes do processo, vez que, a presença das partes e seus assistentes técnicos em nada refletiria nos trabalhos periciais.

Bem ao contrário, se dá nas hipóteses de análise de equipamento, tal como unidade consumidora de energia elétrica, agrimensura de terreno e área rural, solo sistema aquaviário etc., onde a presença dos assistentes técnicos, se faz, muitas vezes, imprescindíveis, pois auxiliam e contribuem no mister do perito.

Desse modo, sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa ou se devem ser realizadas outras provas para que possa formar seu convencimento, incumbindo-lhe decidir a respeito da necessidade de produção deste ou daquele meio probatório. E, na hipótese, o Perito, diante das inconsistências apontadas pelo assistente pericial da parte apelada, explicou os motivos da necessidade da complementação do Laudo Pericial (id. 154056182 - Pág. 25\29).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023